Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. APELO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. USUÁRIO DE REDE SOCIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÕES NA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO. ART. 14 CDC. ATRASO INJUSTIFICADO. ACESSO AO PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. VALOR COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. APELO CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação recursal deveria dirigir-se contra os fundamentos da sentença que justificaram a extinção parcial do feito sem resolução do mérito, mas, ao revés, em total dissociação com os fundamentos daquele decisum, busca trazer a este grau recursal matéria dissociada e sobre a qual não houve qualquer pronunciamento no julgado recorrido, o que é, sujeitando o apelo, portanto, ao não conhecimento. Apelação adesiva conhecida em parte
2. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade civil objetiva dos fornecedores pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, considera-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele possa esperar, considerando o modo de seu fornecimento, os resultados e riscos razoavelmente esperados e a época em que fornecido.
2.1. Apesar da responsabilidade objetiva dos fornecedores, não se adota a teoria do risco integral, de forma que é possível reconhecer excludentes de responsabilidade, a exemplo da culpa exclusiva do consumidor.
3. No caso concreto, os fatos do serviço que ocasionaram os danos morais são decorrentes da demora injustificada do fornecedor de reestabelecer o acesso da parte ao perfil de rede social, e não da invasão de terceiros a sua conta pessoal.
3.1. É dizer, houve falha na prestação do serviço em razão do atraso injustificado de reestabelecer o acesso ao perfil de rede social, utilizada para exercício profissional, violando os seus direitos da personalidade, a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora por danos morais.
4. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
4.1. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, o valor fixado foi proporcional e razoável, não merecendo reformas.
5. O cumprimento da obrigação somente após determinação em tutela provisória não obsta a fixação de multa periódica na sentença, mormente diante da possibilidade de a parte vir a descumprir a obrigação posteriormente, sendo, assim, meio compatível e razoável de coerção da vontade.
6. Sendo a parte quem deu causa e restou vencida na ação judicial, é aplicável a regra geral do art. 82 e. 85 do Código de Processo Civil, ou seja, o princípio da sucumbência, razão de ser mantida sua condenação em verbas sucumbenciais.
7. Apreciada a matéria na análise da apelação e do recurso adesivo, resta prejudicado o Agravo Interno.
8. Preliminar de ofício de razões dissociadas. Apelo adesivo conhecido em parte. Apelação conhecida. Recursos não providos. Agravo Interno prejudicado. Sentença mantida.